Tribunal: TCU
Processo: 025.414/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial oriunda de conversão de auditoria realizada para verificar a regularidade dos recursos repassados nos exercícios de 2005 a 2010 para operacionalização do Programa do Leite.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto pela Sra. Antônia Lúcia Navarro Braga, em face do Acórdão 1874/2017-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas da recorrente, imputando-lhe o débito apurado nos autos e aplicando-lhe multa no valor de R$ 50.000,00. A deliberação foi alterada em sede de Embargos Declaratórios pelo Acórdão 8034/2017-TCU-Primeira Câmara , e, por fim, revisado, de ofício, pelo Acórdão 1410/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto pela Sra. Antônia Lúcia Navarro Braga para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da deliberação aos sucessores da recorrente e aos demais interessados.